Tribunal: TJSP
Processo: 2157168-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157168-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante
IDEAL RUPULO MÓVEIS LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157168-36.2020.8.26.0000 -Voto no 21526
2
Voto no 21526
Agravo de Instrumento: 2157168-36.2020.8.26.0000
Agravante: Ideal Rupolo Moveis Eireli
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de Origem: 1a Vara de Espírito Santo do Pinhal
EXECUÇÃO FISCAL. Nomeação de bens à penhora. Aplicação
da ordem preferencial disposta no artigo 11, da Lei de Execução
Fiscal, bem como do princípio da menor onerosidade contido no
art. 805 do NCPC. Falta de comprovação dos valores dos bens.
Ausência de liquidez. Bens indicados são de pouca ou nenhuma
liquidez. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de liminar interposto por Ideal Rupolo Moveis
Eireli em face da r. decisão de fls.29 que, nos autos da
execução fiscal, rejeitou a indicação de bens à penhora.
A agravante alega a nulidade da
decisão agravada por ausência de fundamentação, bem como que
a inobservância da ordem estatuída no art. 11 da Lei Federal
n. 6.830/19809 não implica - por si só - na ineficácia do ato
jurídico. Pugna pela reforma.
A liminar foi indeferida (cf. fls.
40/41).
A Fazenda as fls.45/48 apresentou
sua resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157168-36.2020.8.26.0000 -Voto no 21526
3
É o relatório.
1.
Trata-se
de
execução
fiscal
ajuizada pela Fazenda do Estado em face da agravante,
decorrente de débito de ICMS não pago, conforme certidões de
Dívida Ativa (fls. 10/28).
A executada nomeou bens à penhora de
fls. 22/24 dos autos originais, bens esses recusados pela
Fazenda Estadual.
Inconformada, insurge-se a agravante
contra decisão rejeitou os bens indicados.
Contudo
seu
inconformismo
não
prospera.
2. De início, a alegação de falta de
fundamentação da decisão não pode ser aceita.
Apesar de concisa, a decisão contém
a fundamentação necessária para sustenta-la.
3. No caso sub judice, a penhora se
dá na gradação do artigo 11 da Lei Federal no 6.830/80.
De fato ”A ordem de preferência dos
bens penhoráveis prevista no art. 11 da LEF é diversa daquela
estabelecida no art. 655 do CPC e não vincula a Fazenda
exequente,
que
a
qualquer
tempo
pode
requerer,
fundamentadamente, a substituição dos bens penhorados por
outros, segundo o seu art. 15, II”. (Odmir Fernandes et al.
In: Lei de Execução Fiscal Comentada e Anotada. RT 4a ed., p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157168-36.2020.8.26.0000 -Voto no 21526
4
212).
A agravante invoca o art. 805 do
NCPC, contudo, como prevê o próprio dispositivo, para que se
cogite da execução na forma menos gravosa, deverá o devedor
indicar outro meio igualmente eficiente, o que não é o caso.
Note-se que a execução tem valor
superior a R$ 1.600.000,00, tendo a agravante indicado alguns
bens, que segundo ela totalizariam mais de R$ 1.900.000,00.
Contudo, a agravante não juntou
qualquer documentação relativo a tais bens, não juntou as
notas fiscais de aquisição, não indicou a marca dos
equipamentos, não juntou fotos dos equipamentos, sendo que
ela mesma atribuiu valor aos bens (fls. 31), sem qualquer
prova mais consistente.
Só a título de exemplo, em rápida
pesquisa na internet, com as palavras “cabine de pintura a pó
túnel 1600/800 mm”, se encontra ofertada de cabines usadas
por cerca de R$ 30.000,00, ou seja, valor infinitamente menor
do que o apontado pela própria parte às fls. 31 (R$
283.568,30).
4. Com efeito, o princípio de se dar
à execução forma menos gravosa ao executado, não pode
prejudicar o principal objetivo do processo que é a
satisfação do credor, da maneira mais rápida e eficaz
possível, com nota de que aqui há interesse público.
Por fim, correta a alegação da
Fazenda, acolhida pelo Juízo, de que os bens são de pouca ou
nenhuma liquidez, não tendo o condão de garantir o Juízo e de
propiciar o resultado útil da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157168-36.2020.8.26.0000 -Voto no 21526
5
Nesse sentido:

9040388-94.1997.8.26.0000
Classe/Assunto: Apelação Sem Revisão / EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL
Relator(a): Afonso Faro
Comarca: Comarca nâo informada
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Outros números: 673865900
Ementa: Execução Fiscal - ICMS - UFESP - Legalidade e constitucional idade da
exigência - Competência do Estado para legislar (arts. 24 e 155,1, "b" e XI da C.
Federal). Títulos da Dívida Agrária - Penhora - Insegurança e iliqüidez
caracterizadas - Recusa devida - Recurso da embargante improvido e provido o da
Fazenda.

0008985-07.2013.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Municipais
Relator(a): João Alberto Pezarini
Comarca: Birigüi
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 21/02/2013
Data de publicação: 25/02/2013
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Auto de infração.
Indeferida nomeação de bem à penhora, ante a recusa da Fazenda Pública.
Admissibilidade Título da dívida pública sem cotação em bolsa Manifesta iliquidez
Inaptidão para garantir o juízo Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.
Portanto, de rigor a manutenção da
decisão atacada.
Assim, o recurso é conhecido, mas
improvido, mantida a r. decisão de fls.29.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator